Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022792-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (EMBARGANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE CREDORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO DEVEDOR), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – MULTA DO ART. 1.026 DO CPC – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte embargante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022792-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO:

IVAN VICENZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos embargos de declaração opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, em anteriores aclaratórios opostos por ambas as partes, acolheu os embargos opostos por
IVAN VICENZI
, apenas para inverter os honorários sucumbenciais em seu favor, e, via de consequência, rejeitou os aclaratórios opostos pela ora recorrente, mantendo-se o
decisum
que deu provimento ao recurso aviado pelo aqui embargado para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução de origem, nos termos do art. 487, inciso II do CPC.

Em suma, a embargante sustenta que
“este Ilmo. Desembargador julgou de Embargos de Declaração de forma contrária ao expresso em lei, bem como o entendimento jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Afirma que “
ao contrário do disposto no v. Acórdão, a Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI já decidiu que, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
” (sic).

Defende que “
resta caracterizada a omissão disposta no inciso II do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, na medida em que o Acórdão em tela vai de encontro com a redação do artigo 921 § 5º do CPC - o § 5º do art. 921 do CPC/15 - não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição”
(sic).

Assim, requer “
sejam conhecidos os presentes embargos de declaração e, no mérito, sejam julgados procedentes para que seja sanada a omissão apontada no acórdão embargado e, consequentemente, seja proferida decisão fundamentada, sob pena de violação frontal ao artigo 921, § 5º do Código de Processo Civil, e entendimento jurisprudencial
” (sic).

O embargado apresentou contrarrazões em Id. 199706284, pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa pelo caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes embargos declaratórios (segundo) foram opostos visando o saneamento de suposto vício de omissão existente no acórdão proferido nos autos de anteriores embargos declaratórios assim ementado:

“DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÕES OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL – PRIMEIRO EMBARGANTE – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO REQUERIDO), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONSTATADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – SEGUNDA EMBARGANTE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Sendo a causa da extinção da ação executória foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual o ora exequente deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito

Embargos acolhidos apenas para sanar contradição no que diz respeito a fixação dos honorários sucumbenciais.”

De fato, razão alguma assiste à ora embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no acolhimento dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte aqui embargada, tão somente para inverter os honorários sucumbenciais a favor do mesmo (então agravante e executado nos autos de origem), mantendo-se o
decisum
anterior que deu provimento ao recurso aviado pelo aqui embargado para reconhecer a prescrição da pretensão material e julgar extinta a execução de origem, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, trago à baila excerto do julgado que bem externou o ponto objurgado,
verbis
:

“(...) Infere-se dos autos que esta colenda Câmara acolheu a prescrição da pretensão executória diante da inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação deste nos ônus sucumbenciais, razão pela qual a
parte exequente
deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ter sido a responsável pela anômala extinção do feito.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

‘
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –
CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS
– RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão’
(N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO DEVEDOR – DESCABIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC –
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA - EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO QUE DEU-SE EM RAZÃO, EXCLUSIVAMENTE, DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA (CITAÇÃO DO REQUERIDO), DE MODO QUE DEVE RECAIR SOBRE ELA O ÔNUS REFERENTE AOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS
– VÍCIO NÃO CONSTATADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.

Sendo a causa da extinção da ação monitória foi inércia do credor em providenciar a citação do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o ora embargante deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por

ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.”

(N.U 0030231-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Dessa forma,
deve ser reconhecida a contradição para inverter o ônus sucumbencial a favor do executado-embargante (...)”

Conforme se verifica dos autos, entendeu-se pela configuração da prescrição da pretensão executória, eis que a parte exequente (ora embargante) não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, acarretando o transcurso do lapso prescricional antes mesmo da efetivação do ato citatório.

Saliente-se, assim como já exposto nas jurisprudências apresentadas no acórdão embargado, que nesta modalidade de prescrição não se aplica o disposto no §5º do art. 921 do Código de Processo Civil, o qual se cinge aos casos de prescrição intercorrente.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, porquanto não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não se verifica na espécie.

Assim, não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é de ser afastada a multa prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que nova reiteração das teses aqui trazidas ensejará na aplicação de ofício e devidamente majorada da sanção prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024